Tribunal: TJES
Processo: 5029713-92.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029713-92.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MIRIAN ANACLETO CATTABRIGA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5029713-92.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:
MIRIAN ANACLETO CATTABRIGA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

JUÍZA SENTENCIANTE:

MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. ADICIONAL DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS. EXTENSÃO AO SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. PRECEDENTES DO STF.
ARE 663.104-AgR RE 775.801-AgR. RE 676.665-AgR.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por
MIRIAN ANACLETO CATTABRIGA
em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese , alega a parte autora ser professora da rede pública estadual e que apesar de ter direito a gozar férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias, recebe apenas o terço constitucional incidente sobre 30 (trinta) dias. Diante disso, objetiva a parte autora com a presente ação, a condenação do requerido no pagamento das diferenças do valor pago nos últimos 05 (cinco) anos.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para reconhecer o direito da requerente ao pagamento do terço constitucional de férias sobre o período efetivamente gozado, condenando o requerido ao pagamento das diferenças pretéritas, respeitado o prazo prescricional dos últimos 05 (cinco) anos anteriores a propositura da ação
, acrescidas de juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E, a contar do arbitramento, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Por via de consequência,
JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, I, CPC.

Irresignado com a sentença proferida, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que a sentença deve ser reformada dado que inexiste previsão legal de 45 dias de férias para professor temporário, visto que estes detém direito a 30 dias de férias conforme a LCE Nº 809/2015.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que houve erro de julgamento, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos da inicial, dado que inexiste previsão legal de 45 dias de férias para professor temporário.

No entanto, tal fundamentação não encontra guarida, uma vez que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou várias vezes no sentido de ser extensivo aos servidores contratados temporariamente os direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal (ARE 663.104-AgR, RE 775.801-AgR, RE 676.665-AgR)

Transcrevo, assim, a ementa do acórdão do ARE 663.104:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS SOCIAIS PREVISTOS NO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. EXTENSÃO AO SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os servidores contratados em caráter temporário têm direito à extensão de direitos sociais constantes do art. 7º do Magno Texto, nos moldes do inciso IX do art. 37 da Carta Magna. 2. Agravo regimental desprovido.

(ARE 663104 AgR, Relator(a): AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 28/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 16-03-2012 PUBLIC 19-03-2012). (g.n)

Do mesmo modo, no AG.REG no RE 1.371.074, o Relator, Ministro Edson Fachin, se manifestou no sentido que o acórdão que determinou o pagamento a professor temporário o adicional de férias sobre 45 dias de férias, não viola a Súmula 37 do STF e o Tema 551 da repercussão geral, e encontra amparo na jurisprudência da Corte.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
FUNÇÃO DE DOCENTE. CONTRATO TEMPORÁRIO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
NECESSIDADE, NO CASO, DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. (Ministro Edson Fachin Segunda Turma, Sessão Virtual de 7.10.2022 a 17.10.2022). (g.n)

No mesmo sentido já se manifestou o TJMT:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA. FÉRIAS ANUAL DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL.
DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO DE FÉRIAS E NÃO SOMENTE OS TRINTA DIAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04. FÉRIAS DE 45 DIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL
NÃO PAGAS NO PERÍODO DE 2018 A 2019. PAGAMENTO DEVIDO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE 15 DIAS DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL DO PERÍODO DE 2020 A 2022. DIFERENÇAS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se a parte reclamante exerce a sua atividade dentro da sala de aula, faz jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do disposto nos artigos 48 e 49 da Lei Complementar nº 220/2010. 2. O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário (tese firmada no julgamento do IRDR TEMA 04 - TJMT).3. Não comprovado o pagamento de férias de 45 dias acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional no período de 2018 a 2019, bem como que o pagamento no período de 2020 a 2022 fora tão somente sobre os 30 dias, faz jus o reclamante ao recebimento do alegado nos referidos períodos. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJMT; RInom 1046940-54.2022.8.11.0001; Turma Recursal Única;

Relª Juíza Valdeci Moraes Siqueira; Julg 02/06/2023; DJMT 06/06/2023).
(g.n)

Ademais, malgrado o entendimento firmado no RE 1328027/ES, de Relatoria do Ministro Dias Tófoli, pelo Col. Supremo Tribunal Federal, de que o período de férias do professor em regência de classe ser de 30 (trinta) dias e os 15 (quinze) dias restantes não ser considerado férias, pois o professor encontra-se à disposição da escola, o referido julgamento é referente aos professores da rede municipal de São Mateus, que são regidos por estatuto próprio, o que difere do caso em apreço, visto ser o recorrido professor da rede estadual, regido pela Lei Complementar n.º 115/98.

Desta maneira, acertado é o entendimento do Juízo de origem, visto que é de disposição enunciada com explicitude e clareza, que o período de férias do recorrido, conquanto professor lotado em unidade escolar estadual, é de 45 (quarenta e cinco) dias, devendo, assim, ser a base de cálculo do adicional de férias.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, conforme os fundamentos acima elencados. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)